Tribunal: TJMT
Processo: 1001478-48.2021.8.11.0021
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001478-48.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (APELANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –
AJUIZAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PEDIDO DE PRORROGAÇÃO/ALOMGAMENTO DA DÍVIDA REALIZADO PELO PRODUTOR ANTES DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – NEGATIVA

PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REPUTADA ABUSIVA EM AÇÃO AJUIZADA PARA ESSA FINALIDADE –
PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO -

DEFERIMENTO DO PEDIDO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER ATRIBUÍDO AO BANCO
TENDO EM VISTA QUE DEU CAUSA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

INTERPOSTO PARA DEFESA DO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO

Conforme o princípio da causalidade cabe àquele que deu causa à demanda, o ônus pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

No caso, cabe ao Banco/Apelado responder pelo ônus de sucumbência e honorários advocatícios, tendo em vista que optou por ajuizar execução de título que deveria ter sido prorrogado, nos termos da
Súmula 298 do STJ e Decreto Lei 167/67, tanto assim que referido direito do Apelante foi reconhecido judicialmente reputando-se abusiva a negativa do Banco.

Dessa forma tendo o Banco dado causa ao ajuizamento

dos Embargos à execução ajuizado pelo executado para sua defesa
e sobrevindo a extinção da execução deve o Banco responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001478-48-2021

APELANTE:
CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta Caldas & Beghini Sociedade de Advogados em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa /MT,
que nos Embargos à Execução
ajuizados por Tadeu Ferreira Barbosa
extinguiu a Execução proposta pelo Banco do Brasil S/A
,
com fundamento no artigo
485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Reconheceu que, no entanto, não há custas
e honorários advocatícios fundamentando que nenhuma das partes deu causa ao ajuizamento da ação, considerando que o alongamento da dívida ocorreu posteriormente à execução

e que o credor não poderia ser penalizado pela cobrança do crédito e nem o devedor, porque obteve o alongamento da dívida.

Nas razões Recursais o Apelante sustenta que após cinco anos de safras frustradas e, tendo conhecimento de que não conseguiria pagar a parcela da Cédula de Crédito Rural n. 4006005-5 firmada com o Apelado o Executado
Tadeu Ferreira Barbosa

notificou extrajudicialmente o Banco Recorrido em 2019,
antes mesmo do vencimento da dívida, e 02 (duas) oportunidades em 2020 sobre seu direito ao alongamento de débito rural
, conforme a Súmula 298 do STJ, art. 13 do Decreto – Lei 167/67, e o Manual do Crédito Rural.

Verbera que em razão das negativas do Banco do Brasil quanto ao pedido de alongamento da dívida, foi ajuizada

a Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência de
n. 0719038- 84.2020.8.07.0001
que tramitou pelo (Juízo da 10ª Vara Cível de Brasília - DF) na qual foi pleiteado o alongamento de seu crédito

e de outros produtores rurais em situação idêntica, com fundamento na Súmula 298 do STJ e legislação pertinente, sobrevindo sentença favorável
admitindo

o alongamento do débito, conforme antes já havia solicitado ao Apelado através das notificações extrajudiciais realizadas em
2019 e em 2020.

Afirma que
a

Ação de Execução que motivou os Embargos à Execução foi ajuizada pelo Banco em 15/12/2020, após todas as notificações

realizadas à Instituição Financeira da pretensão do Executado ao alongamento da dívida
, sendo que
em decorrência da sentença reconhecendo seu direito ao alongamento em questão requereu a extinção da execução ajuizada pelo Banco diante da ausência de título
, sobrevindo a sentença no presente Embargos que
deferiu o pedido de extinção da execução, mas não condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários sucumbenciais.

Sustenta que a sentença não analisou

os pedidos administrativos de prorrogação à luz da Súmula 298 do STJ, art. 13 do decreto-lei 167/67 e o MCR (Manual de Crédito Rural), c/c art. 85 do CPC, tendo em vista que
o Banco mesmo tendo conhecimento dos pedidos de alongamento da dívida e que constitui direito do Apelante e não faculdade da Instituição Financeira

resolveu ingressar com a execução dando causa ao Embargos à Execução devendo responder pelo ônus de sucumbência em razão do acolhimento do pedido de

extinção da execução.

Sustenta que em 14/10/2019 antes do vencimento da dívida, e

posteriormente, em 08/03/2020, 23/06/2020

já havias requerido administrativamente a prorrogação do débito junto ao Apelado visto que possuía direito ao alongamento, conforme Súmula 298 do STJ, o art. 13 do Decreto – Lei 167/67, e o Manual do Crédito Rural,

porém, o Banco negou referido direito e optou por ajuizar a execução em 15/12/2020,
motivando de conseqüência, o ajuizamento dos Embargos à Execução.

Alega que, inclusive, a contestação do Recorrido, na ação 0719038- 84.2020.8.07.0001 foi realizada em 22/07/2020, antes do ajuizamento da execução pela Instituição Financeira de forma que
ao ajuizar a execução o Banco já tinha conhecimento da pretensão do Apelante em prorrogar a dívida e da ação ajuizada para tal finalidade.

Afirma que conforme restou decidido a negativa à prorrogação da dívida foi considerada abusiva, sendo certo que o Apelado é quem deu causa ao ajuizamento da execução e por conseqüência à propositura dos Presentes Embargos pelo Apelante em razão da sua resistência em não admitir a prorrogação da dívida quando de fato constituía direito do Apelante uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Verbera que dessa forma, por força do princípio da causalidade, deve o Apelado ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais visto que deu causa ao ajuizamento da ação.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar em parte a sentença condenando o Apelado ao pagamento do ônus de sucumbência e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que ajuizou a execução em razão do inadimplemento do Executado/Apelante, acrescentando que quem motivou a distribuição da ação foi o Apelante, uma vez que caso a obrigação tivesse sido cumprida nos seus exatos termos, não teria recorrido ao judiciário.

Assinala que não há alicerce para sua condenação ao pagamento de custas e honorários,

tendo em vista que a dívida que motivou a propositura da demanda ainda encontra-se em aberto e que a condenação do Apelado

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios implicaria favorecer aqueles que deixam de cumprir suas obrigações. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que no presente Embargos à Execução acolheu o pedido de extinção da execução da Cédula de Crédito Rural
ajuizada pelo Banco do Brasil em face do Apelante, porém, o Juízo deixou de condenar ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios ao fundamento de que nenhuma das partes deu causa ao ajuizamento da ação, portanto reconhece que

o credor não poderia ser punido pela cobrança do crédito e nem o devedor, tendo em vista que obteve o alongamento da dívida.

O Apelante alega que a Instituição Financeira deu causa ao ajuizamento da Ação visto que já havia requerido antes do vencimento do débito o referido alongamento que embora constituindo direito do produtor rural foi negado pelo Banco,
motivando o ajuizamento da Ação n. 0719038- 84.2020.8.07.0001 (Juízo da 10ª Vara Cível de Brasília - DF), que foi julgada procedente reconhecendo seu direito e a ilegalidade da negativa do Banco quanto ao alongamento do débito.

Assevera que mesmo tendo conhecimento do pedido de alongamento bem como da ação n. 0719038- 84.2020.8.07.0001 o Banco optou pelo ajuizamento da execução em 15/12/2020 e de consequência a propositura dos Embargos à Execução dando, portanto, causa a esta demanda de forma que deve responder pelo ônus de sucumbência.

Diante desse quadro, cumpre verificar se diante do acolhimento do pedido formulado no presente Feito para que houvesse a extinção da execução em razão da ausência de título liquido porque foi acolhido o alongamento da dívida deferida ao Apelante, se cabe a condenação do Apelado ao pagamento do ônus de sucumbência.

Necessário registrar que conforme se verifica da análise dos Autos, o Apelante faz parte de um grupo de produtores rurais que sofreram safras frustradas em razão de condições climáticas desfavoráveis, sendo que o Apelante

havia firmado com a Instituição Financeira a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/06005-5
.

Ocorre que uma vez constatando que não teria como efetuar o pagamento do referido título na data do vencimento requereu junto à Instituição Financeira a prorrogação do débito com embasamento na Súmula 298 do STJ, o art. 13 do Decreto – Lei 167/67, e o Manual do Crédito Rural, sendo que referido pedido foi formulado em 14/09/2019 e, posteriormente, em 12/03/2020 e ainda em 24/09/2020, conforme comprova por meio de notificações endereçadas ao Banco constante dos Autos.

Com efeito, mesmo constituindo referido alongamento direito do produtor rural quando preenchidos os requisitos legais, a Instituição Financeira negou referido pedido,
situação que motivou o ajuizamento da Ação n. 0719038- 84.2020.8.07.0001 que tramitou no (Juízo da 10ª Vara Cível de Brasília - DF) na qual foi pleiteado o alongamento de seu crédito
, conforme Súmula 298 do STJ e legislação pertinente, sendo a demanda julgada procedente determinando-se o alongamento do débito
, inclusive, reconhecendo a abusividade da negativa por parte da Instituição Financeira.

Neste contexto, o fato é que mesmo tendo conhecimento da pretensão do Apelante
e de seu direito quanto ao alongamento do débito bem como do ajuizamento da ação retro mencionada, a Instituição Financeira optou por ajuizar a ação de execução em 15/12/2020,

que posteriormente, foi extinta sem análise do mérito,

haja vista a inexistência de título liquido para seu embasamento, conforme decisão acostada no presente Embargos.

Ocorre que a
legislação aplicável ao caso e a Súmula nº 298 do STJ, determinam que o alongamento do débito é um direito dos produtores rurais, sendo que no presente caso, as notificações extrajudiciais foram encaminhadas ao Banco Apelado antes do vencimento da dívida e ajuizamento da execução, sendo que o Banco/Exequente negou o pedido administrativo de prorrogação ingressando com Ação de Execução e efetivando a cobrança do valor que deveria ter sido prorrogado
.

Tanto assim que ao prolatar sentença no processo ajuizado para tal finalidade foi deferida a prorrogação, sendo que o Acórdão juntado aos autos originais, n. 0719038-84.2020.8.07.0001 reconheceu o direito do Apelante ao alongamento da dívida objeto desta demanda,
inclusive, considerando ilegal a negativa do Banco.

Neste contexto, o fato é que a Instituição Financeira negou-se a realizar a prorrogação da dívida desde 2019 antes de seu vencimento, situação que somente ocorreu após o julgamento da ação n. 0719038-84.2020.8.07.0001, embora referido alongamento constitui direito do produtor rural,
conforme Súmula 298 do STJ e Decreto Lei 167/67,
optando o Banco por ajuizar execução cobrando débito que deveria ter sido prorrogado
.

Diante desse quadro, a meu ver, o Banco deu causa ao ajuizamento da Execução como também do presente Embargos à Execução e assim, em razão do princípio da causalidade, cabe-lhe responder pelas pelo ônus de sucumbência.

Neste norte o CPC em seu art. 85, § 10, dispõe que incumbe à parte que deu causa ao processo o pagamento dos honorários sucumbenciais sempre que houver a perda do objeto da demanda.

No caso, não tendo o Banco cumprido com a sua obrigação legal de prorrogar o crédito rural quando notificado pelo Apelante, implica reconhecer que deu causa a execução ajuizada de maneira infundada
e
de conseqüência aos Embargos à Execução por meio do qual o Apelante buscou a sua defesa.

Necessário anotar, ademais, que há decisões em casos semelhantes proferido neste e. Tribunal de Justiça, reconhecendo que o Banco do Brasil deu causa ao ajuizamento da execução e cabe-lhe responder pelo ônus de sucumbência (apelação n. 0004680-38-2020) bem como o Recurso de Apelação
n. 0004575-61-2020
(interposto pelo Banco do Brasil) diante da extinção da execução, tendo como relator o Desembargador Dirceu dos Santos,
que fundamenta da seguinte forma, reconhecendo que cabe ao Banco do Brasil suportar o pagamento do ônus de sucumbência:

“(...) do acórdão juntado aos Autos originais n. 0719038-84-2020.8.07.0001 reconheceu o direito da apelada ao alongamento da dívida objeto desta demanda (...) Logo título que instruiu a inicial não goza mais de exigibilidade.
Ou seja, o Banco recorrente se negou a prorrogar a dívida da apelada em 2019 (antes do vencimento desta dívida), logo a apelada teve que recorrer ao Poder Judiciário que aceitou o pedido de alongamento da dívida
, conforme solicitado extrajudicialmente em 2019. Ocorre que o recorrente demandou contra a recorrida cobrando dívida que deveria ter sido prorrogada dando causa à demanda.

Nesses temos havendo o pleito administrativo para a prorrogação do crédito rural, havendo os requisitos preenchidos pelos recorridos e havendo o reconhecimento do direito dos recorridos à prorrogação de todos os créditos rurais, não havendo se falar em vencimento do título, vez que o direito de prorrogação é um direito do produtor, conforme Súmula 298 do STJ e Decreto Lei 167/67.

Houve o reconhecimento por parte do juízo de primeiro grau e do tribunal de justiça que a negativa da instituição financeira em prorrogar os créditos rurais foi abusiva
. Nesses termos inexiste a alegação de que a parte recorrida deu causa à demanda, pois estaria supostamente em débito com a instituição financeira, todavia, diante da negativa, sequer existiria mora.

O CPC em seu artigo 85 § 10, incumbem à parte que deu causa ao processo o pagamento dos ônus sucumbenciais

sempre que houver a perda do objeto da demanda.

Havendo a parte não cumprido com a sua obrigação legal de prorrogar os créditos rurais quando intimada, resta nítido que a parte recorrente deu causa a demanda infundada”
(...)

Dessa forma resta evidente que o Banco do Brasil,

deu causa ao ajuizamento da ação (Embargos à Execução), cabendo-lhe responder pelo ônus de sucumbência e honorários advocatícios.

Portanto, dou provimento ao Recurso de Apelação Cível para reconhecer que cabe ao Apelado Banco do Brasil S/A, responder pelo ônus de sucumbência e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85 § 2° do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025